Tribunal: STF
Processo: Rcl 85433
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por WAM Comercialização S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Gramado/RS (Processo 0020050-85.2024.5.04.0352), que teria violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, bem como desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A presente reclamação constitucional é proposta, nesta oportunidade, com o objetivo de cassar a decisão que reconheceu o vínculo empregatício perquirido pela Sra. KIMBERLY CRISTINA TAVARES CORREA face a autora WAM COMERCIALIZAÇÃO S/A. 



    [...]



    A ação trabalhista ajuizada por KIMBERLY CRISTINA TAVARES CORREA contra diversas empresas (WAM BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS RIO GRANDE DO SUL LTDA, WAM MULTIPROPRIEDADE PARTICIPACOES S/A, WPA GESTAO LTDA, WAM COMERCIALIZACAO S/A, WAM INCORPORACAO S/A, WAM FIDELIDADE S/A, WAM HOTEIS LTDA, WAM HOTEIS E RESORTS S/A) foi improcedente.



    A decisão acima foi revertida na 2ª instância pelo TRT-04 (Rio Grande do Sul), que entendeu que estavam presentes os elementos da relação de emprego, quais sejam, subordinação, pessoalidade, habitualidade e onerosidade, com o reconhecimento de vínculo configurado de 25/06/2022 a 13/04/2023. Ainda, foi reconhecido o grupo econômico entre as empresas citadas.



    [...]



    Conforme amplamente divulgado pela Suprema Corte, no julgamento do ARE nº 1.532.603, ao qual foi atribuído o Tema 1389 da repercussão geral, o Ministro Relator Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos em trâmite que versem sobre a denominada “pejotização”, até ulterior decisão do Plenário do STF. Trata-se de ordem clara, cogente e de eficácia erga omnes, voltada a assegurar a uniformidade e autoridade da decisão proferida no âmbito da repercussão geral. 



    Ocorre que, em manifesta afronta à determinação emanada desta Suprema Corte, o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, por intermédio de seu Desembargador Relator, proferiu decisão no presente processo mesmo após a determinação de suspensão nacional, avançando no exame do mérito da causa e, assim, transgredindo frontalmente a autoridade do STF.



    [...]



    Ante todo o aqui exposto, o ajuizamento da Reclamação Constitucional em epígrafe encontra justificativa na necessidade de garantia da autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, eis que patente a desobediência do MM. Juiz de Direito da Vara do Trabalho de Gramado, do acórdão proferido pela E. 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, sob relatoria do Exmo. Desembargador Rosiul De Freitas Azambuja, nos autos da reclamação trabalhista nº 0020050-85.2024.5.04.0352, eis que é obrigatória a observância da tese fixada, Pelo E. STF, quando do julgamento da ADPF 324, do Tema 725 da repercussão geral e ADI 5625, conforme demonstrado nos parágrafos precedentes.” 



    Ao final, no mérito, requer “a cassação das decisões reclamadas e afastar a declaração de vínculo de emprego entre a Sra. KIMBERLY CRISTINA TAVARES CORREA (autora da ação trabalhista individual principal) e a empresa WAM COMERCIALIZAÇÃO S/A, na medida que foram proferidas em desrespeito à tese fixada por este E. STF no julgamento da ADPF 324, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 725)”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos pela CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, além da ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    A Reclamação é manifestamente incabível.



    O Juízo reclamado, após o retorno dos autos da segunda instância, proferiu nova sentença e, na mesma oportunidade, sobrestou o processo de origem com base no Tema 1.389 da Repercussão Geral (eDoc. 4, fl. 41).



    Em consulta ao andamento processual na origem, verifica-se que, recentemente, o Juízo reforçou o sobrestamento anteriormente determinado, nos seguintes termos:



    “Vistos, etc.



    Tendo em vista que o vínculo de emprego discutido neste feito se amolda à hipótese do Tema 1389, em que o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão nacional dos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo, sobreste-se o feito até o julgamento da questão controvertida pelo STF.” 



    A jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido de que não é cabível a Reclamação ajuizada quando já sobrestado o caso concreto para aguardar o julgamento definitivo do caso paradigma pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC.



    Cito precedente de ambas as TURMAS desta CORTE nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃODECOMPETÊNCIADOSTF. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma. 2. Quanto à alegação de inobservância da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC, observe-se que, embora não tenha determinado expressamente a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só, afronta à autoridade de decisão do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (RCL 39.105 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 10/02/2021)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MANEJO DA AÇÃO CONTRA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO. 1. O Supremo consolidou jurisprudência pelo descabimento de reclamação ajuizada contra ato que promove suspensão de processo para aguardar-se o julgamento de recurso extraordinário paradigma da sistemática da repercussão geral. 2. Agravo interno desprovido.” (RCL 52.186 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJE de 14/06/2022)



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente